Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722997-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: KARYNNE MOTA BRAZ DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal, conforme art. 1.021, §2o, do CPC/2015. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora